Tribunal: TJDFT
Processo: 0712420-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE. REEXAME.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do agravo de instrumento.

2. As rubricas etapa alimentação e auxílio-moradia constituem pagamento de caráter permanente, que integram a remuneração habitual do agravante, de modo que não devem ser excluídas da base de cálculo dos alimentos, principalmente se não há ressalva no acordo entabulado quanto a estas verbas.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.